Tribunal: TJDFT
Processo: 0004338-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004338-52.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RESERVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDO: LUCIANO RODRIGO DE PAULA ROCHA, IRNA MARILIA ROGÉRIO EVANGELISTA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR INEXISTENTE. INADIMPLEMENTO DAS FORNECEDORAS. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. TERMO FINAL. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No que tange à alegação de que a demora na entrega do imóvel teria decorrido de caso fortuito, ao argumento de que a área, onde foi construído o imóvel teria sido invadida por índios e estudantes, que teriam reivindicado a posse do terreno e de culpa exclusiva do Distrito Federal, que teria expedido a carta de habite-se com erro, cumpre assinalar que referidas ocorrências não configuram caso fortuito ou força maior, haja vista que os riscos declinados integram a atividade exercida pelos fornecedores. 2. Reconhecido o inadimplemento das fornecedoras, porquanto não entregaram o imóvel no prazo estabelecido, é certo que devem arcar com o pagamento de multa moratória inserida no contrato de adesão pelos próprios fornecedores no percentual de 0,5% do valor atualizado do contrato, por mês de atraso, a partir do dia 27/9/2014 até 30/5/2015, data em que houve a entrega das chaves aos consumidores. 3. Recurso conhecidos e desprovido. Honorários majorados. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 476 do Código Civil, sustentando o não cabimento da indenização após a expedição da Carta de Habite-se. Aduzem que cumpriram com todos os prazos e obrigações contratuais. Em adição, afirmam que os recorridos estavam inadimplentes, razão pela qual não poderiam cobrar a execução do contrato bilateral. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 476 do STJ. Isso porque tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009